Tribunal: TJDFT
Processo: 0716800-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA ÚNICA. APELAÇÕES DISTINTAS EM CADA PROCESSO. FUNDAMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. RECURSO TEMPESTIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENANTE CASADO. FALTA DE ANUÊNCIA DO CÔNJUGE. ANULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA USURÁRIA. INVALIDADE. ESCRITURA PÚBLICA. PAGAMENTO. VERACIDADE NÃO PRESUMIDA. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO PROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. O julgamento de ações conexas pela mesma sentença não impede a interposição de apelações separadas em cada processo sempre que forem distintos, total ou parcialmente, os respectivos pedidos e razões recursais.
II. A interposição tempestiva de embargos de declaração interrompe o prazo para apelação, nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil.
III. A alienação de imóvel sem o consentimento do cônjuge pode ser anulada com fundamento nos artigos 1.647, inciso I, e 1.649 do Código Civil.
IV. De acordo com o artigo 3o da Medida Provisória 2.172-32/2001, sendo verossímil a alegação de usura, cabe ao mutuante ou beneficiário comprovar a licitude da transferência de imóvel para o seu patrimônio.
V. É nula transmissão patrimonial realizada para pagamento de dívida usurária, segundo o disposto no 2o da Medida Provisória 2.172-32/2001.
VI. A escritura pública não faz prova da veracidade dos fatos declarados pelos interessados, consoante a inteligência do artigo 405 do Código de Processo Civil.
VII. Descortinada a inexistência de relação locatícia, descabe cogitar de despejo ou condenação ao pagamento de alugueis.
VIII. Recursos desprovidos.